Tribunal: TCU
Processo: 022.369/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Ato de concessão de aposentadoria em favor de Regina Célia de Sousa Reinaldo no cargo de Técnico do Seguro Social, submetido pelo Ministério da Economia, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Regina Célia de Sousa Reinaldo no cargo de Técnico do Seguro Social do Ministério da Economia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Regina Célia de Sousa Reinaldo; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária; 9.3. determinar ao Ministério da Economia que, no prazo de quinze dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão ao Ministério da Economia e à interessada, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.